Tribunal: TJDFT
Processo: 0737585-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737585-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANO MOREIRA DO NASCIMENTO AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A., BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO PAN S.A, BANCO C6 S.A., BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O O presente recurso encontra-se na pauta de julgamento da 22a Sessão Ordinária Presencial desta e. Sexta Turma Cível, a ser realizada no dia 03/12/2025 (quarta-feira) com início às 13h30. Na petição de ID 78670369, o agravado BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. requer a inscrição do seu patrono para a realização da sustentação oral. À Secretaria para as providências cabíveis, destacando que o ato deverá ser realizado na modalidade presencial. Esclareço aos advogados que deverão ratificar pessoalmente o interesse na sustentação ao servidor da Secretaria da Turma no dia 03/12/2025 antes do início da sessão(13:30h), nos termos do § 1o do art. 2o da Portaria GPR 242/2019 deste Tribunal. Publique-se e intime-se. Brasília, 25 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator